Tribunal: TJES
Processo: 5004260-09.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004260-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGOSTINHO DE MARTIN SPECIMILLE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004260-09.2024.8.08.0030

Recorrente: AGOSTINHO DE MARTIN SPECIMILLE;

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

MUNICÍPIO DE LINHARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA VASCULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO DEMORA EXCESSIVA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA. REQUERIDOS QUE ALEGARAM AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E BURLA À FILA DO SISTEMA DE SAÚDE. RELATÓRIO DO NATJUS ONDE FOI FIRMADO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...) verifica-se dos autos que apesar de constar laudo médico indicando o quadro clínico do requerente e o procedimento necessário (ID 40478309), não houve apresentação de qualquer documento que indique a existência de pedido administrativo de consulta com médico especialista em cirurgia vascular aos Entes público, ou mesmo sua recusa ou omissão de análise. Não se trata, aqui, de se exigir o esgotamento de via administrativa. Apenas não há como se admitir esse tipo de demanda quando a parte sequer busca o sistema a fim de ser atendida. Não há qualquer indicativo ou informação de procura do agendamento da consulta ou mesmo de omissão ou pretensão resistida por parte dos Entes públicos, conforme dispõe o
Enunciado nº 69 da III Jornada de Direito da Saúde:

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de

consultas,

exames,
cirurgias

ou procedimentos especializados
,
recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado
sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço
, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ADUZINDO QUE FEZ REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM NOVEMBRO/2023. ANEXADO DOCUMENTO NO CORPO DO RECURSO BUSCANDO COMPROVAR O ALEGADO. JUNTADA QUE DEVE SER INDEFERIDA. DOCUMENTO
PREEXISTENTE
, PRECLUSA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)